Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-33.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NÃO CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO.

1. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, o recorrente fica dispensado de recolher o preparo quando o objeto do recurso for o requerimento da concessão da justiça gratuita, o que é o caso dos autos. O mérito do recurso versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, hipótese em que é dispensado o recolhimento do preparo.

2. O apelante interpôs apelação alegando que o juiz a quo deveria ter aguardado a decisão do agravo interno antes de proferir a sentença. Ocorre que o agravo foi recebido apenas no efeito devolutivo, logo, sua tramitação não suspende o processo de origem. A sentença é de cognição exauriente, enquanto que a decisão ou voto em agravo é de cognição sumária. Sendo assim, a superveniência da sentença gerou a perda de objeto do agravo de instrumento, porquanto debatiam a mesma questão: concessão ou não de gratuidade de justiça ao autor.

3. Nos termos do que tem prevalecido nesta Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Comprovada renda superior, benefício que não deve ser concedido.

4. Recurso conhecido e não provido.